Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-74.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-74.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: LIVINO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA registrado(a) civilmente como TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM ASSINATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$10.000,00) E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES AFASTADA (FALTA DE DIALETICIDADE). RECURSO QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MÉRITO. PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS QUE NÃO REVELAM, DE FORMA SEGURA, A CONSTATAÇÃO DA FRAUDE NAS ASSINATURAS. CONDENAÇÃO DEFINIDA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO, PELO MAGISTRADO, DA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA (ART. 464, §1º E ART. 373, §1º, DO CPC). TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000682-74.2020.8.05.0138
, em

que figura como apelante BANCO PAN S.A. e, como apelado, LIVINO SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento à Apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator